Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. DIREITO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. ERROS MATERIAIS. DESCOMPASSO COM A COISA JULGADA. FÓRMULA FIXADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. QUESTÃO DECIDIDA E ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. CORREÇÃO EM DUPLICIDADE. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO VIGORANTE À DATA DA LESÃO. REFLEXOS. MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO JÁ DECIDIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MAIORIA.

1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização do estado, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos.

2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a agregação aos vencimentos dos servidores acionantes do reajuste pertinente à variação do IPC dos meses de março a julho de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestrutruração do sistema remuneratório da administração pública.

3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido pelo servidor no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes.

4. Estabelecido no curso da fase executiva a fórmula de mensuração dos créditos reconhecidos, com a fixação de que o reajuste assegurado incidirá sobre os vencimentos auferidos pelos servidores até que fora absorvido pelos reajustes assegurados por leis posteriores, restando definitivamente afastada a possibilidade de incorporação da correção assegurada judicialmente, não subsiste sustentação para que a matéria seja novamente debatida e para que a realização do reconhecido seja efetivada em descompasso com os parâmetros firmados, implicando erro de cálculo a confecção de conta em dissonância com as variáveis que devem nortear sua realização, determinando que seja refeita em conformidade com o decidido como expressão da eficácia preclusiva da coisa julgada, que, inclusive, não acoberta erros materiais.

5. Impugnação conhecida e acolhida. Maioria.